Tribunal: TJES
Processo: 5027577-89.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027577-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAIR LOPES DE BARROS
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n. 5027577-89.2022.8.08.0035.

Requerente: IVAIR LOPES DE BARROS

Requerido: PORTO SEGURO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE SEGURADORA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRÓPRIA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO ÂNUA AFASTADA.
ACTIO NATA
ORIUNDA DE ATO DA SEGURADORA. REVELIA DA SEGURADORA. PROCURAÇÃO FORA DO PRAZO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser REFORMADA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

O presente julgamento refere-se ao recurso de IVAIR LOPES DE BARROS, cuja sentença (ID nº “
41196822
”) julgou improcedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que sua pretensão estava prescrita.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que sua pretensão se não volta contra a seguradora por danos causados por terceiros, mas por atos da própria seguradora. Sustenta que seu veículo foi entregue à seguradora na data de 06/07/2020 em razão de sinistro ocorrido em 04/07/2020.

Apesar da cobertura ter sido negada, a pretensão Autoral não corresponde a essa negativa, mas por conta dos danos causados ao Autor enquanto o veículo estava na posse da seguradora, tais como:

Subtração de:

Macaco (tipo “jacaré”) e sua maleta;

Chave de roda;

Lanterna;

Cabo de transferência de carga e bateria (chupeta);

Sensor de passagem (“
tag
”) para pedágio da “Rodosol”;

Gasolina (vinte e cinco litros);

Avaria de:

Mangueira de alimentação do tanque de combustível;

Sistema do ar-condicionado;

Compressor do ar condicionado;

Prejuízo total:

R$ 5.588.90 (cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos).

No primeiro grau, considerou-se que essa responsabilidade decorre do seguro perante terceiros, declarando-se prescrita a pretensão autoral. Todavia e com todas as vênias, a pretensão corresponde aos danos causados pela seguradora e/ou por seus prepostos, causando a necessária distinção (“
distinguishing
”) à aplicação do IAC nº 02, do STJ, que definiu a responsabilidade securitária como ânua, relativamente ao cumprimento dos deveres contratuais (ou seja, relativamente ao sinistro, sua cobertura, declaração de abusividade de cláusula contratual, etc.).

O caso concreto vai além, tratando-se de danos causados ao veículo de forma independente da cobertura securitária, pelo que se aplica a regulamentação consumerista.

Ademais, como bem demonstrado pela Parte Recorrente, a procuração conferida pela Parte Recorrida em 14/02/2017(ID nº “
29686646
”), às Sras. Adriana Martinelli Benezath e Rubelisia Bento dos Santos decaiu em 14/02/2019. Em igual sentido a procuração de ID nº “
33214960
”, pois as outorgantes (LENE ARAÚJO DE LIMA e ADRIANA PEREIRA CARVALHO SIMÕES) tinham mandato de três anos enquanto diretoras da Parte Requerida, a contar de 21/01/2020 e a procuração foi juntada aos autos em 31/10/2023, sem comprovar a continuidade dos poderes das outorgantes.

Por conseguinte, advogado e preposto não possuíam poderes para representar a Parte Recorrida nos atos praticados (contestação e representação em audiência).

Ainda que tal questão consista nulidade relativa, que possa ser suprida com o mero requerimento para tanto, não há nos autos nenhum protesto, pela Seguradora, de prazo para apresentar instrumento procuratório e/ou carta de preposto válida, motivo pelo qual não existe motivo idôneo para deixar de aplicar os efeitos da revelia na forma do art. 20 da Lei nº 9.099/95, presumindo verdadeiros os fatos narrados na inicial.

A par da presunção de verdade decorrente da revelia, observo que
o Autor faz prova dos fatos constitutivos de seu direito
(art. 373, I, CPC/15), apresentando recibo e declarações de itens desaparecidos, bem como boletim de ocorrência e retirada do veículo de pátio de leiloeiro (IDs nº “13958174” a “13958182”). Reputo, portanto, existentes os danos materiais e morais alegados.

No que tocam os danos morais, entendo que são devidos por força da narrativa fática. Quanto à fixação do dano moral é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que o seu arbitramento deve seguir critérios mais ou menos objetivos (apesar de sua natureza meramente estimativa).

Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”.

Dito de outra forma, na fixação do
quantum debeatur
da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento.

Dessarte, observadas as premissas fixadas acima, bem como a observância à razoabilidade e proporcionalidade, tenho por suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
acolho parcialmente a pretensão recursal de IVAIR LOPES DE BARROS
para condenar a seguradora ré ao pagamento de
R$ 5.588.90 (cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), a título de danos materiais. Condeno-a, ainda, a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais sofridos.

Quanto aos danos materiais, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Já a quantia fixada a título de danos morais deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)